Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DESPACHO Intime-se JOMASA - INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA-ME na pessoa de sua sócia administradora, MARIA ARAÚJO MAGALHÃES SOUS, conforme requerido na petição de ID 41273959. Decorrido o prazo para manifestação, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403